Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO(213) PROCESSO: 0714628-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino. 2. Conforme previsto no art. 20 da Lei no 1.254/96, com redação atribuída pela Lei no 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC no 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 3. No caso, há a presença do consumidor final, que não é contribuinte do imposto e está situado em outra Unidade da Federação (neste caso, no Distrito Federal). Para a incidência do fato gerador do ICMS, o que importa é a circulação jurídica dos bens e serviços, independentemente de sua circulação física ou de sua entrada no ente federado do destinatário. 4. Os fatos geradores dos créditos que o apelado busca não ocorreram no período entre 01/01/2022 e 04/04/2022 e, portanto, não são cobertos pela lacuna normativa resultante do entendimento do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) e o início da vigência da LC no 190/2022. Ademais, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 14/12/2023, o recorrido/autor não se beneficia da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE no 1.287.019 (Tema no 1093 do STF) no que se refere às ações judiciais em andamento na época do julgamento (ocorrido em 24/02/2021). 5. O Distrito Federal é responsável pelo imposto que resulta da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, de acordo com o art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF, com a redação dada pela LC no 87/2015. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 142, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando que o Distrito Federal não pode ser tido como ente legítimo para cobrar o DIFAL em operações exclusivamente internas ocorridas dentro do Estado de São Paulo; c) artigo 123 do CTN, asseverando que o mero domicílio da União indicado no contrato não pode ter o condão de preponderar à materialidade dos fatos de que as operações ocorreram exclusivamente dentro do Estado de São Paulo, não tendo havido operações interestaduais a legitimar o DIFAL; d) artigo 20 da Lei 1.254/96, porquanto não há contexto para a aplicação do referido dispositivo, pela ausência do seu pressuposto mais elementar: a ocorrência de operações interestaduais; e) artigos 926 e 927, do CPC, e 11, §7o, da LC 87/96, pelo fato de que a decisão recorrida descumpriu não só a orientação vinculante do STF que chancelou a premissa da circulação física para fins de DIFAL, como os dispositivos processuais que validam o caráter vinculante de decisões da Suprema Corte, em controle concentrado de constitucionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX; 5o, inciso II, 145,§1o, e 150, incisos I e IV, 155, §2o, inciso VII, e 102, §2o, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Requer que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de WAGNER SERPA JÚNIOR, OAB/SP 232.382. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 123 do CTN e 11, §7o, da LC 87/96. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário,em relação ao artigo 155, §2o, inciso VII, da CF, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são por lei desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Determino que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de WAGNER SERPA JÚNIOR, OAB/SP 232.382. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023